Tribunal: TJPA
Processo: 0065534-40.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0065534-40.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA S/A

APELADO: CLAYTON JOSE GUERREIRO CABRAL, AMANDA DE OLIVEIRA LOPES CABRAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃ
O EM AGRAVO INTERNO EM APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. INCONFORMISMO. INEXIST
Ê
NCIA DE OMISS
Ã
O OU CONTRADI
ÇÃ
O. AUS
Ê
NCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSS
Ã
O DA MAT
É
RIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declara
çã
o contra qualquer decis
ã
o judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradi
çã
o, (II) suprir omiss
ã
o de ponto ou quest
ã
o sobre o qual devia se pronunciar o juiz de of
í
cio ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, entendo que n
ã
o merecem ser acolhidos, pois inexistem na decis
ã
o combatida a omiss
ã
o e a contradi
çã
o apontada, uma vez que os pontos invocados na presente pe
ç
a processual foram decididos de forma clara, logo a mat
é
ria se encontra suficientemente analisada e julgada.

3
. Os embargos de declara
çã
o possuem natureza integrativa, e n
ã
o revisional, sendo invi
á
vel sua utiliza
çã
o para rediscutir a mat
é
ria julgada com o fim de adequar a decis
ã
o proferida ao desejo da parte.

4. N
ã
o se configura omiss
ã
o na decis
ã
o pelo simples fato de n
ã
o citar especificamente a norma legal utilizada/suscitada pela recorrente/embargante.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0065534-40.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: GAFISA S/A

EMBARGADO: ACÓRDÃO de ID. Num. 15973440

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
GAFISA S/A
em face do Acórdão constante no
Id. Num.

15973440, que conheceu e negou provimento ao AGRAVO INTERNO interposto em face de CLAYTON JOSÉ GUERREIRO CABRAL e OUTRA.

O Acórdão combatido foi lavrado nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, LUCROS CESSANTES, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO/IMÓVEL. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE IMPUTADA AO PODER PÚBLICO. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA MORATÓRIA FIXADA EXCLUSIVAMENTE EM DESFAVIR DO COMPRADOR. INVERSÃO EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO PELA CONSTRUTORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. MORA DA CONSTRUÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. DEVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformada a ora Embargante GAFISA S/A interpôs Embargos de Declaração no Id. 16137687, apontando a necessidade de prequestionamento em face do Acórdão embargado.

Assevera que o Acórdão embargado não observou o disposto no artigo 393 do código civil – ocorrência de caso fortuito e força maior; inaplicabilidade ao vendedor das sanções previstas nas cláusulas do contrato de compra e venda, alegando omissão na decisão monocrática quanto ao índice de correção e percentual a ser aplicado a título de multa; da inobservância do artigo 389 e 405, do código civil no tocante à incidência de juros e correção monetária; e que tanto a sentença quanto a decisão monocrática não esclareceram se a correção se refere ao saldo devedor ou da própria condenação em si.

Pugna pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO dos presentes Embargos, para fins de prequestionamento, a fim de sanar as contradições e omissões apontadas.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id. 10495357 rebatendo as teses recursais e dizendo que os presentes Embargos de Declaração têm os mesmos argumentos já expostos na apelação interposta, não havendo nenhuma contradição, omissão ou obscuridade no Acordão ora guerreado.

Sustenta que o Acórdão embargado é suficientemente claro e enfrentou, de forma fundamentada e lógica, todos os tópicos arguidos no Agravo, ou seja, não possui nenhum dos requisitos específicos para que ensejasse a aplicação do Art.1022 do CPC.

Destaca que não cabe assim pleitear a insatisfação em sede de embargos declaratórios e que a reavaliação do mérito não pode ser realizado neste momento processual.

Requer o provimento recursal.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Adianto que não assiste razão ao Embargante, na alegada omissão e contradição apontada, haja vista que as questões postas pela embargante foram devidamente enfrentadas na decisão monocrática, sendo os fundamentos da decisão suficientes claros para embasar o entendimento desta Câmara.

Com efeito, tenho que não guarda a decisão embargada nenhuma omissão, porquanto me manifestei nos seguintes termos sobre as questões ventiladas pelo embargante:

“(...)

DO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR

Resta incontroversa nos autos a previsão da entrega no empreendimento em questão para janeiro de 2012 (id. 12431077 – pág. 6). Entretanto, esta somente fora efetivada em Janeiro de 2013 (id. 12431078 – pág. 19/20), inclusive após o prazo de tolerância contratualmente previsto de 180 dias.

Assim, não está a se discutir acerca da cláusula contratual que prevê o referido prazo de tolerância (180 dias), até mesmo porque tanto a r. sentença de 1º grau (id. 12431098) quanto à decisão monocrática objurgada (id. 13295524) reconhecem a validade da referida cláusula, deixando expressamente consignada a mora da parte demandada no compreendido entre o fim da prorrogação e a efetiva entrega do empreendimento aos autores.

O atraso na entrega do imóvel é inconteste, razão pela qual deve a construtora apelante/agravante arcar com as consequências daí decorrentes.

A tese recursal erigida pela parte apelante é que houve a conclusão da obra no prazo contratual e que a demora na entrega do imóvel decorreu de culpa exclusiva da municipalidade, “por problemas de ordem burocrática” para a expedição do habite-se.

Entretanto, não é o que se observa dos autos.

O pleito indenizatório surgiu com a mora da demandada no atraso de entrega do empreendimento que estava previsto inicialmente para janeiro/2012, o que não fora cumprido pela demandada, inclusive já levando em consideração a possibilidade de prorrogação por 180 dias.

A demora na liberação de alvará e demais processos administrativos dizem respeito a eventos previsíveis no ramo de atuação da demandada, não caracterizando força maior ou caso fortuito a autorizar a excludente de responsabilidade pretendida. Nesse sentido:

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. RESOLUÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES. MULTA MORATÓRIA. 1. O atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, autoriza a resolução do negócio por culpa do promitente vendedor, que deve restituir todos os valores recebidos, acrescido da multa moratória pactuada. 2. A burocracia de órgãos públicos, chuvas, greves, carência de mão de obra não configuram motivo de força maior, pois previsíveis e inerentes aos riscos do negócio. 3. Incorporador inadimplente não tem direito a retenção de valores. (TJ-DF 20160110712187 DF 0019910-82.2016.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 31/01/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/02/2018 . Pág.: 377/385)

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Responsabilidade da ré pelo inadimplemento. O inquérito civil promovido pelo Ministério Público para averiguar dano ambiental na área do empreendimento não pode ser considerado como causa a excluir a responsabilidade da ré pelo atraso na obra, pois inerente ao risco do negócio, bem como eventual atraso do Poder Público. Cumulação de multa e lucros cessantes. Não configuração no caso concreto dos autos. A condenação das rés ao pagamento, de modo solidário, da quantia equivalente a 10% sobre o valor atualizado do contrato não diz respeito à inversão da multa fixada no contrato tão somente em benefício das promitentes vendedoras, mas sim, decorre do acolhimento do pedido de indenização pela desvalorização do imóvel. Da mesma forma, a condenação ao pagamento, de forma solidária, de aluguel mensal desde o término do prazo de tolerância (04/2012) até a efetiva entrega (10/2014), decorre do acolhimento do pedido de indenização pelos lucros cessantes. Dano moral. Não configuração, pois não demonstrado nos autos que a conduta da ré tenha acarretado incômodos que superaram os limites da normalidade. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083912089, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 30-06-2020)

Apelação Cível. Compromisso de Compra e venda. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Atraso na entrega do imóvel. Expedição de "habite-se" que, por si só, não afasta a mora contratual de entrega do bem. Mora que somente pode ser atribuída à Ré. Inteligências das Súmulas 160 e 161 desta E. Corte. Dever da ré em ressarcir os valores gastos com aluguel. Dano moral. Mero inadimplemento contratual. Ausência de afronta a direitos da personalidade. Danos morais afastados. Sentença reformada. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10164309020228260405 Osasco, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 27/06/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023)

Assim, inconteste o atraso na entrega do empreendimento/imóvel e não havendo a configuração de hipótese de caso fortuito e/ou força maior, mantenho a decisão monocrática nos termos já exarados.

DA MULTA MORATÓRIA

No contrato em comento, mais especificamente no item 2.8 (id. 12431077 - pág. 20), há previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, devendo essa ser considerada a contrario sensu para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.

A propósito. o C. STJ possui entendimento no sentido de que é possível a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor, na hipótese de inadimplemento do promitente vendedor, consubstanciado na ausência de entrega do imóvel, in verbis:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. (REsp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO, DESDE QUE A MULTA NÃO SEJA EQUIVALENTE AOS LOCATIVOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui entendimento no sentido de que é possível a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor, na hipótese de inadimplemento do promitente vendedor, consubstanciado na ausência de entrega do imóvel. 2. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (REsps 1635428/SC e 1498484/DF). 3. No caso em análise, a Corte de origem entendeu pela possibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes, condenando a parte recorrente ao pagamento dos dois institutos jurídicos, por entender que "a multa revertida não é apta a reparar os prejuízos sofridos, posto não possuir equivalência com os locativos (...)". Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. O Tribunal de origem concluiu que o atraso verificado provocou mais que mero dissabor, sendo devida a indenização por danos morais. Rever o entendimento do acórdão recorrido, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada em sede de recurso especial, ante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A revisão do quantum fixado a título de danos morais somente é permitida quando irrisório ou exorbitante o valor. Ausente tais circunstâncias, a análise encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1917837 RJ 2021/0019917-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021)

Na hipótese dos autos, restou comprovada a culpa exclusiva da Ré pelo atraso na entrega do imóvel, o que justifica a aplicação da multa moratória tal qual deferida na r. sentença de 1º grau e na decisão monocrática objurgada.

Assim, nada há a reformar.

DOS ENCARGOS COBRADOS

A parte agravante sustenta a incidência da correção monetária e demais encargos desde a data de assinatura do contrato até a data do efetivo pagamento.

Sem razão.

Quanto ao congelamento do saldo devedor, sabe-se que a correção monetária tem como objetivo apenas compensar a perda do poder aquisitivo da moeda, isto é, o valor real da moeda, conforme jurisprudência pacífica do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MORA DA CONSTRUÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. DEVIDA. PRECEDENTES. 1. É devida a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor de imóvel comprado na planta durante a mora da construtora, porque apenas recompõe o valor da moeda, sem representar vantagem à parte inadimplente. Precedente: AgInt no AREsp 677.950/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe de 20/03/2017. 2. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1216865 MA 2017/0322090-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 25/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2018)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MORA DA CONSTRUTORA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a correção monetária é mera reposição do valor real da moeda, motivo por que incide mesmo na hipótese de inadimplemento das construtoras. Precedentes. 2. O índice de correção monetária aplicado deve ser o INCC ou IPCA, aquele que for menor no período. Precedentes. 3. Agravo interno a que se dá parcial provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1413321 MA 2018/0326360-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020)

Desse modo, não se mostra possível determinar o congelamento do saldo devedor, pois a aplicação da correção monetária é legal e legítima, entretanto, indevida a cobrança de juros após o prazo previsto para a entrega do imóvel.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. (...)”

Dessarte, mediante a análise das razões recursais, denota-se apenas o intuito de se rediscutir o mérito da causa já tratada na por esta relatora no Acórdão de id. 15431757.

Portanto, o Acórdão embargado NÃO contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESMATAMENTO – ÁREA CONSOLIDADA – NÃO COMPROVAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos, suscitados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes.

(TJ-MT 00017841620198110082 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/09/2022)

Embargos de declaração. Contradição e omissão. Ausência dos vícios suscitados. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados.

(TJ-SP - EMBDECCV: 21593979520228260000 SP 2159397-95.2022.8.26.0000, Relator: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 02/09/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2022)

Estando as matérias objeto de controvérsias suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o Acórdão recorrido.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2024